Tribunal: CARF
Processo: 10814.723217/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.723217/2017-27
RESOLUÇÃO
3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Celso José Ferreira de Oliveira e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira.

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.763, proferido
pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2015
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL INTERVENIENTE. MULTA.
CESSÃO DE NOME.
Incorre na multa tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, a pessoa
jurídica importadora que ceder seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, omitindo os dados da empresa encomendante das
mercadorias na Declaração de Importação, acobertando assim o real
interveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
O presente processo trata da aplicação de multa prevista pelo artigo 33 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, equivalente a 10% (dez por cento) do valor
aduaneiro das mercadorias importadas pela Declaração de Importação (DI) no
15/1811015-2, registrada em 14/10/2015, perfazendo o valor total do crédito
tributário exigido R$ 253.563,15.
Segundo a fiscalização, as informações e documentos analisados no curso de
procedimento especial de controle aduaneiro mostraram que a empresa ZIVA
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA (doravante denominada ZIVA) atuou como
importadora por encomenda da empresa TAO BAO HONG KONG LIMITED
(doravante denominada ALIBABA), apesar de haver declarado a importação como
por conta própria, o que afronta a legislação que rege a matéria e caracteriza
ocultação do real responsável pela operação.
Em consequência, foi lavrado auto de infração para cobrança de multa aplicada ao
importador ostensivo por haver cedido seu nome para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes.
Referida infração motivou também a lavratura de auto de infração para cobrança
de multa equivalente ao valor das mercadorias importadas, nos termos do art. 23,
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
3
V, § 3° do Decreto-lei n° 1.455/76, objeto do Processo Administrativo Fiscal no
10814.723162/2017-55.
Cientificada do presente auto de infração, em 21/07/2017 (fl. 811), a interessada
apresentou impugnação, em 21/08/2017, juntada às fls. 816 e seguintes,
alegando em síntese que:
a) é sociedade empresária constituída em 20/03/2003, cujo objeto social
compreende a prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM e
provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP, tendo cumprido sempre com
todas as suas obrigações;
b) a fim de comprovar a alegação de que a Defendente teria “cedido seu nome
com vistas no acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários”, a
autoridade autuante juntou cópia de parte do processo administrativo n.
10814.723162/2017-55;
c) ocorre que, como já informado previamente ao Fisco, inexistiu qualquer dolo
de fraude na conduta da Impugnante. Afinal, a Defendente apenas não indicou o
CNPJ da empresa “TAO BAO” (“ALIBABA”) pois esta não o possuía, já que a
mercadoria importada seria justamente para instalação de mero datacenter para
a vinda do site “aliexpress” para bases nacionais;
d) igualmente, não há nenhuma razoabilidade na assertiva fiscal de que a
Importadora simplesmente deveria não promover a importação da mercadoria
porque a empresa que posteriormente iria adquirir os produtos não possuía CNPJ.
Num cenário de completa crise econômica e financeira de nosso país, as empresas
não podem “se dar ao luxo” de escolher quais serão os serviços que prestarão;
e) mesmo existindo contrato firmado com a “TAO BAO” (“ALIBABA”), o fato é que
a Defendente assumiu sozinha todos os riscos inerentes à importação e à
negociação da mercadoria, na medida em que a adquiriu dispondo de numerário
próprio, bem como negociou diretamente com a exportadora “HUAWEI” a
mercadoria e os valores envolvidos, arcando, igualmente, com todos os tributos
decorrentes da importação;
f) inexistiu, portanto, qualquer dano ao erário em decorrência da não indicação da
empresa “TAO BAO” (“ALIBABA”) na DI, pois todo o proceder da Impugnante foi
nos exatos termos da lei;
g) ademais, ao final de todo o ocorrido, sequer foi concretizada a alienação da
mercadoria, que permanece devidamente escriturada e de propriedade da
Impugnante, o que impende para a conclusão de que a importação,
independentemente de sua motivação inicial, foi própria;
h) o artigo 727 do Decreto n. 6.759/2009 exige que a pessoa jurídica tenha cedido
seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com
vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários. Entretanto,
por todo o exposto, resta claro que a intenção da Impugnante nunca foi de ocultar
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
4
o real interveniente ou beneficiário da operação, afinal, além de a empresa para
quem alienaria a mercadoria não possuir CNPJ à época, ao fim da operação a
mercadoria continuou sendo de sua propriedade, sem a finalização da alienação
para qualquer terceiro que fosse;
i) nenhum dos elementos dos autos indica que a conduta da Impugnante seria
com o intuito de fraudar ou simular qualquer operação, tampouco de ocultar o
real interveniente ou beneficiário da importação;
j) requer, assim, seja o auto de infração julgado improcedente.
A Recorrente foi intimada pela via eletrônica no dia 02/04/2018 (fls. 868),
protocolando Recurso Voluntário em data de 18/07/2018 (fls. 870), o que fez com pedido de
reforma da decisão recorrida e cancelamento do Auto de Infração.
Através do r. Despacho de e-fls. 888 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da natureza da infração relativa à multa por cessão de nome
Conforme relatório, versa o presente processo sobre auto de infração lavrado para
aplicação de multa por cessão de nome, prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, equivalente a 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas pela
Declaração de Importação (DI) no 15/1811015-2, registrada em 14/10/2015, perfazendo o valor
total do crédito tributário exigido R$ 253.563,15.
Acusou a Fiscalização que a Recorrente atuou como importadora por encomenda
da empresa TAO BAO HONG KONG LIMITED, apesar de haver declarado a importação como por
conta própria, o que afronta a legislação que rege a matéria e caracteriza ocultação do real
responsável pela operação.

O artigo 33 da Lei no 11.488/2007 assim prevê:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
5
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Com relação à natureza da infração relativa à multa por cessão de nome,
inicialmente cumpre observar que a ocultação ocorre com a indicação de uma terceira pessoa
para figurar como importadora ao registrar as Declarações de Importação no lugar dos reais
responsáveis pela operação, resultando em interposição fraudulenta.
Através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi inserida
entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
A interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada é prevista no
inciso V e §1o, do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, configurada mediante a comprovação
da ocorrência de fraude ou simulação, com identificação do sujeito passivo oculto, do real
comprador ou responsável pelas operações de importação.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
6
Comércio Exterior. Neste caso, a autuação tem por fundamento legal o inciso V e §2o, do artigo 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Em suma, o tipo infracional para incidência da multa de 10% prevista pelo artigo 33
da Lei no 11.488/2007 é a configuração de interposição fraudulenta resultante dessa cessão de
nome.
Destaco o v. Acórdão no 3403-002.894, no qual o ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan esclareceu sobre a tipicidade da multa por cessão de nome. Vejamos:
A argumentação de que não houve fraude ou simulação, por não haver vantagem
ilícita, ou, ainda, de que não houve dano ao Erário porque os tributos devidos na
importação foram pagos é também improcedente, porque revela visão limitada
da legislação que rege a interposição nas operações de comércio exterior,
encarando-a como tributária.
A legislação aqui analisada não tem, por óbvio, escopo limitado à seara tributária.
É preciso voltar à tipicidade, revelando que o art. 33 (base legal da multa
aplicada) sequer trata de supressão de tributos, e usa ao final a expressão
“intervenientes ou beneficiários”. Basta que se oculte um interveniente, que a
multa é aplicável. Não se discute aqui falta de recolhimento, porque o bem
jurídico tutelado não é tributário, mas aduaneiro.
Busca a norma impedir que empresas “de fachada”, “laranjas”, “fantasmas”
ocultem infratores (que podem estar violando normas de controle aduaneiro,
sanitárias, ambientais, e até tributárias), evitando que sejam identificados pelos
órgãos competentes. (sem destaque no texto original)

Ainda no mesmo sentido está o v. Acórdão no 3403-002.187, assim ementado:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/02/2011, 02/02/2011, 04/02/2011
Ementa:
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. HABILITAÇÃO DO ACOBERTADO. IRRELEVÂNCIA.
Na aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, é irrelevante se há efeito tributário no acobertamento, seja pela
existência de responsabilidade objetiva, ou pelo fato de a matéria aduaneira
extrapolar o espectro tributário. É ainda irrelevante o fato de ser o acobertado
uma empresa habilitada a operar no comércio exterior, porque a conduta
imputada não é “acobertar interveniente ou beneficiário sem habilitação”, mas
tão­somente “acobertar interveniente ou beneficiário”, e ainda porque o
acobertamento não se presta exclusivamente a subtrair ao conhecimento da
autoridade aduaneira que o real interveniente ou beneficiário não é habilitado,
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
7
mas também a diversos outros propósitos, entre os quais a burla ao
gerenciamento de risco (subtrair ao conhecimento da autoridade aduaneira que o
real interveniente ou beneficiário oferece risco que apontaria para outro
parâmetro de seletividade na importação).
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (PAF no
19482.720020/2011-14. Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Cabe ressaltar igualmente que o enquadramento jurídico da multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007 foi analisado através do PARECER/PGFN/CAT/No 153/2018,
emitido em consulta interna formulada pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em ltajaí-
SC, considerando o questionamento sobre a possibilidade de aplicação dos descontos concedidos
no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei n°
13.496/2017. O Parecer em referência foi emitido com a seguinte ementa:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES QUE JUSTIFIQUEM SIGILO. LEI No
12.527/2011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI No
11.488/2007.
AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTOS. MULTAS.
Multa Administrativa. Dever Jurídico que impõe abstenção de ato ofensivo à
regularidade dos atos do comércio exterior. Natureza jurídica administrativa da
penalidade. Inaplicabilidade dos descontos concedidos pelo PERT às multas
isoladas. Isonomia. Exegese restritiva de benefícios fiscais.
(Processo SEI no l0951.l02650/2018-31)
Destaco as seguintes conclusões da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
8

(...)

Considerando as razões acima, entendo que resta evidente a natureza aduaneira da
multa lançada de ofício no presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
9
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 888, que encaminhou os autos para
inclusão em lote e sorteio para julgamento, foi proferido em 24/04/2018.
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de infração
objeto deste litígio e a paralisação do processo por mais de três anos, é possível a aplicação do §
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1293.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
10
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa, “que resta evidente a natureza aduaneira
da multa lançada de ofício no presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão
evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
11
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
12
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
13
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente ocultou os
sujeitos passivos (reais adquirentes) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, e,
por isso, aplicou a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007 (10% do valor das operações
acobertadas) pela cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa aplicada contra quem cede seu nome
para o acobertamento do sujeito passivo é uma multa que visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
14
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.277 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.723217/2017-27
15
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 907
DF CARF MF
Original